Tribunal: STF
Processo: AP 1803
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO (CPF nº 504.527.201-25), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República, em 15/10/2024, apresentou aditamento à Denúncia em face de SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. (eDoc. 92).



    Na cota da Denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face da denunciada (eDoc. 90), o que deferi em decisão de 18/10/2024.



    Em 18/2/2025, determinei a notificação de SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO, para oferecer resposta prévia ao aditamento à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 135).



    Em Sessão Virtual realizada entre 6/6/2025 a 14/6/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, recebeu o aditamento à denúncia oferecido contra SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO em relação aos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359- L, 359-M, e 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/19 (eDoc. 155).



    Em 7/8/2025, a  Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás apresentou relatório de descumprimento das cautelares imposta à ré, contendo a uma violação por fim de bateria, em 17/7/2025 (eDoc. 162). 



    Em 15/8/2025, a Defesa de SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO informou que “a eventual interrupção da carga do equipamento não se deu por culpa da ré, mas sim em razão de falha técnica constatada pela equipe de monitoração, sendo o componente substituído imediatamente após a verificação do problema.”



    Além disso, foi apresentado protocolo da Polícia Penal do Goiás, por meio do qual foi confirmado que a ré compareceu presencialmente ao Posto Avançado de Monitoração Eletrônica do município de Luziânia/GO, às 09h00, para a troca da fonte de seu equipamento de monitoração eletrônica (eDocs. 167-168). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme apresentado pela defesa, a ré noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou falha na fonte de seu equipamento. No entanto, de maneira diligente, a monitorada realizou o agendamento perante a central de monitoração do Goias, para verificação do problema constatado (SIME). 



    Da análise do documento juntado, bem como da justificativa apresentada, considero procedente a alegação apresentada, conforme protocolo de agendamento, no dia 17/7/2025, a monitorada compareceu presencialmente ao posto de monitoração eletrônica e realizou a troca da fonte de seu equipamento, o que demonstrou a existência de falha no carregamento da tornozeleira. 



    Assim, tenho por procedentes as alegações da ré. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal (Crimes em Geral, Crimes Dolosos Contra a Vida e Execução Penal) e Juizado Especial da Comarca de Novo Gama/GO, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente